Tribunal: TJBA
Processo: 0324965-34.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324965-34.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: ADRIANO LACERDA LEITE

Advogado(s)
:
PEDRO ROCHA NUNES

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE QUALIDADE. DESALINHAMENTO DA DIREÇÃO, TRANCOS NA TRANSMISSÃO E RUÍDOS NA SUSPENSÃO. REITERADAS TENTATIVAS DE REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO NO ART. 18, §1º, DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRAZO RECURSAL CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DOS VÍCIOS APRESENTADOS. VALOR COMPATÍVEL COM OS PREJUÍZOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Peugeot-Citroën do Brasil Automóveis Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade solidária das fornecedoras por vícios apresentados em veículo Citroën C4 adquirido pelo autor. A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 13.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de determinar a devolução do veículo ao fornecedor no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado.

2. Nas razões recursais, a apelante sustenta: (i) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que eventual falha decorreria da concessionária responsável pela venda e assistência técnica; (ii) inexistência de vício de fabricação, atribuindo os problemas ao uso inadequado do veículo; (iii) inexistência de dano moral indenizável; e (iv) necessidade de reforma da sentença ou redução do quantum indenizatório.

3 Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso e possível irregularidade do preparo, defendendo, no mérito, a manutenção integral da sentença.

II. Questão em discussão
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se a apelação é tempestiva; (ii) saber se houve irregularidade no preparo recursal; (iii) saber se a fabricante possui legitimidade passiva para responder pelos vícios do veículo; (iv) saber se restou comprovada a existência de vício no produto; (v) saber se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (vi) saber se os danos materiais fixados na sentença devem ser mantidos.

III. Razões de decidir
5. A preliminar de intempestividade não procede. Nos termos do Decreto Judiciário nº 367/2025 do TJBA, a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional é o marco inicial para a contagem dos prazos processuais. Considerando que a sentença foi publicada em 09/07/2025, o prazo recursal iniciou-se em 10/07/2025 e encerrou-se em 30/07/2025, data em que a apelação foi interposta, sendo, portanto, tempestiva.
6. Também não se verifica irregularidade no preparo recursal, pois o recolhimento das custas foi devidamente comprovado no momento da interposição do recurso mediante Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial – DAJE, em valor compatível com a tabela de custas do Tribunal.
7. No mérito, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da fabricante. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo legítima a responsabilização conjunta de fabricante e concessionária. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido.
8. O conjunto probatório demonstra que o veículo apresentou diversos problemas mecânicos desde os primeiros dias de uso, incluindo desalinhamento da direção, trancos na transmissão e ruídos na suspensão, tendo permanecido por períodos sucessivos em assistência técnica.
9. Constatada a extrapolação do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor para reparação do vício, surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
10. A sentença adotou solução juridicamente adequada ao determinar a devolução do veículo ao fornecedor, com compensação econômica na hipótese de impossibilidade de restituição do bem, medida que preserva o equilíbrio contratual e assegura a recomposição do prejuízo experimentado pelo consumidor.
11. Não há prova de uso inadequado do veículo pelo autor, ônus que incumbia às fornecedoras, conforme art. 12, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.
12. Quanto ao dano moral, a frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir veículo zero quilômetro, associada às sucessivas tentativas de reparo e à prolongada indisponibilidade do bem, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura lesão indenizável.
13. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.
14. Também não merece reparo a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 13.000,00, pois restou comprovado que os vícios do veículo ocasionaram prejuízos patrimoniais ao consumidor, sendo o montante fixado compatível com os danos efetivamente demonstrados.

IV. Dispositivo e tese
15. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. Fabricante e concessionária respondem solidariamente pelos vícios apresentados em veículo automotor, por integrarem a cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor.
2. A extrapolação do prazo de 30 dias para reparo do vício do produto autoriza a responsabilização do fornecedor e pode ensejar indenização por danos materiais e morais quando evidenciada a frustração da legítima expectativa do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 12, §3º; 18, §1º; CPC, arts. 219; 224; 373; 1.003, §5º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.830.828/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.939.147/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.679.949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; TJBA, Apelação nº 0502905-62.2017.8.05.0113, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 09.03.2021; TJBA, Apelação nº 8000255-68.2015.8.05.0036, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 07.05.2024; TJSP, Apelação nº 1070020-58.2021.8.26.0100, Rel. Des. Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0324965-34.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
e como apelada
ADRIANO LACERDA LEITE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator